Tribunal: STF
Processo: RE 574470
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    2. Ao analisar o RE 598.365, sob a minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos.



    3. Agravo regimental desprovido.